Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTERDITO PROIBITÓRIO E OPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL LITIGIOSO PELA TERRACAP. PROVA PERICIAL INDICANDO QUE SE TRATA DE BEM PARTICULAR. OPOSIÇÃO IMPROCEDENTE. ILEGITIMIDADE DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO PARA AÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POSSE E AMEAÇA COMPROVADAS. TUTELA INTERDITAL CONFIRMADA.
I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
II. É defeso suscitar na apelação a incompetência do juízo quando a matéria restou decidida em acórdão transitado em julgado proferido em agravo de instrumento.
III. Deve ser mantido o decreto de improcedência da oposição ajuizada pela Terracap na hipótese em que não resta comprovada a propriedade do imóvel litigioso.
IV. Por atos praticados no exercício de suas atribuições legais, convencionais ou regimentais, o síndico de condomínio edilício não é parte legítima para ação possessória, consoante a inteligência dos artigos 1.347. 1.348, incisos II e IV, do Código Civil.
V. Demonstrada a posse do autor da demanda e a ameaça de turbação ou esbulho imputada ao réu, deve ser mantida a tutela interdital concedida com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 567 e 568 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação da Opoente desprovida. Apelação dos Réus parcialmente provida.